Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708069-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS RIBEIRO FONSECA AGRAVADO: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MATEUS RIBEIRO FONSECA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n° 0733393-36.2019.8.07.0001 (ajuizada por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA – ME, ora agravada, em face do agravante), decisão nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação à penhora formulada pelo executado Mateus Ribeiro Fonseca. A alegação de que alienou os veículos penhorados a terceiro carece de qualquer prova. Quanto ao excesso de penhora, também não lhe assiste razão, na medida em que embora a soma de ambos os veículos possa, aparentemente, superar o valor da dívida, o valor isolado de cada um não quita a dívida. Passo a me pronunciar sobre a tentativa do executado de ocultar os veículos penhorados. Constitui ato atentatório à dignidade da jurisdição a conduta do executado que visa impedir ou embaraçar a penhora, conforme consta expressamente do art. 774, III, do CPC, cuja sanção é a aplicação de multa em valor não superior a 20% do valor da dívida. Impende também destacar que o Código de Processo Civil (CPC) positivou a regra segundo a qual incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV). De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “Respeitado esse contexto [esgotamento de outras medidas constritivas típicas], portanto, o juiz está autorizado a adotar medidas que entenda adequadas, necessárias e razoáveis para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar sem razão o processo executivo” (REsp 1.782.418, relatoria da Ministra Nancy Andrighi). No presente caso, os veículos objeto da penhora ainda se encontram em poder do executado, posto que se houve ele realmente alienado a terceiros, como afirmou, teria apresentado documento comprobatório do negócio. Diante do exposto, em atenção ao art. 10 do CPC, concedo ao executado o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste a respeito da aplicabilidade da mencionada norma legal. Em seguida, venham os autos novamente à conclusão para decisão.” (ID 83987333, autos originários - grifei). Em suas razões (ID 24161789), narra o agravante: “Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, na qual o Agravado busca o recebimento do montante de R$ 93.588,09 (noventa e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), em decorrência de distrato de prestação de serviços. Narra que no distrato de prestação de serviços restou acordado entre as partes que o Agravante pagaria ao Agravado a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 10 parcelas iguais e consecutivas no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sendo que, a primeira parcela teria vencimento em 15.06.2019 e a última em 15.03.2020. Assevera que o Agravante realizou o pagamento das parcelas vencidas em 15.06.2019 e 15.07.2019, e que a partir da parcela 15.08.2019 os pagamentos não teriam mais sido realizados. Citado, o Agravante apresentou embargos à execução, que foi recebido sem efeito suspensivo. Diante disso, a parte Agravada pugnou pela realização de consulta Bacenjud, Renajud e Infojud em nome do Agravante (Id. no 67167342). Realizada pesquisa online via Bacenjud, foram bloqueados o total de R$ 5.780,48 (cinco mil setecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) em conta de titularidade do Agravante, conforme se denota da certidão de Id. no 68760340. Apresentada impugnação à penhora, diante da evidente impenhorabilidade dos valores constantes em conta poupança, este nobre juízo determinou a liberação imediata da quantia de R$ 4.956,38 (quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos). Intimado a se manifestar, o Agravado requereu a penhora dos veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM-7007. Na decisão interlocutória de Id. no 77251838, este d. juízo deferiu a penhora dos veículos. Diante disso, o Agravante apresentou impugnação a penhora, contudo, esta foi rejeitada. Sempre com a mais respeitosa vênia, a referida decisão merece ser reformada, como passará a demonstrar a seguir.” Sustenta dever haver limites ao exercício da atividade jurisdicional expropriativa, já que, “se por um lado o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro vértice não se pode olvidar da dignidade e o livre exercício da atividade profissional, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor”. Aduz que “o Código de Processo Civil, nos artigos 833 e 834, estabelecem limites à penhora de bens do devedor, evitando, com isso, que a satisfação do crédito do exequente se sobreponha a qualquer outro valor, inclusive a dignidade da pessoa humana.” Assevera que os veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM-7007, “em que pese constarem como de propriedade do Agravante, já foram alienados a terceiros”. Argumenta que “a propriedade de bens móveis se transmite com a tradição, conforme estabelece o art. 1.226 do Código Civil”. Defende, também, que caracterizado o excesso de penhora, uma vez que “o crédito perseguido na presente ação equivale a quantia de R$ 93.588,09 (noventa e três mil quinhentos e oitenta e oito reais e nove centavos), enquanto um dos veículos penhorados valem cerca de R$ 75.140,00 (setenta e cinco mil cento e quarenta reais) e o outro R$ 53.871,00 (cinquenta e três mil oitocentos e setenta e um reais), conforme se denota na pesquisa FIPE realizada”. Afirma que atendidos os pressupostos para concessão do efeito suspensivo: “a vasta documentação juntada demonstra, por meio de prova inequívoca, que (i) os veículos foram alienados a terceiros; (ii) há excesso de penhora. Além disso, também encontra-se presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a decisão permaneça inalterada e os veículos poderão ser alienados, fato que causará ao Agravante danos graves e de difícil reparação.” Ao final, requer: “(a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) No mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja retirada a penhora que recaiu sobre os veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM-7007, com a consequente retirada da restrição de circulação e transferência imposta aos mesmos. (d) Requer, ainda, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecido o excesso de penhora e a consequente avaliação errônea pelo juízo a quo, para que seja determinada a liberação imediata dos bens penhorados. [ ]”. (ID 24161789, p. 7) Preparo regular (ID 24161791 e 24161792). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução de título extrajudicial); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta o agravante concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora dos veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM-7007, em sede dos autos de execução extrajudicial originários. O agravante alega, em suma, impossibilidade de constrição dos bens, já que alienados a terceiros. Além disso, valor dos veículos que superior ao da dívida executada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Dispõe o art. 789 do Código de Processo Civil que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Dispõe o art. 831 do CPC que penhora “deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Como narrado pelo próprio agravante, ação de execução de título extrajudicial pela qual o agravado busca o recebimento do montante de R$ 93.588,09; após pesquisa de ativos via Bacenjud, bloqueada a quantia de R$ 5.780,48 (ID 68760340, autos originários); impugnada a constrição (ID 69123400, autos originários), sobreveio decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-poupança, liberado o valor de R$ 4.956,38 (ID 73087945, autos originários); por fim, requerida pela exequente/agravada a penhora dos veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, placa QGP-0007 e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011, placa NVM-7007, encontrados em consulta ao sistema Renajud (ID 68760342, autos originários), medida deferida pela decisão ora agravada. De se ver que os veículos penhorados ainda não foram avaliados em sede dos autos originários. Certo que, segundo tabela FIPE (mês de referência dezembro 2020), valores médios dos veículos I/M.BENZ CLA200, ano 2014, e I/BMW X1 SDRIVE1.8I VL3, ano 2011 que corresponderiam, respectivamente, a R$ 75.140,00 e R$ 53.871,00 (IDs 79379203 e 79379204, autos originários). Assim, e caso subsistam os valores mencionados retro, vê-se que, isoladamente considerados, não bastam ao pagamento da dívida. Foi o que, no ponto, definido pela decisão agravada. De outro lado e conforme bem definido em decisão, “os veículos objeto da penhora ainda se encontram em poder do executado, posto que se houve ele realmente alienado a terceiros, como afirmou, teria apresentado documento comprobatório do negócio”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, probabilidade do direito não evidenciada, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora